Tribunal: TJMT
Processo: 0000041-74.2011.8.11.0106
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000041-74.2011.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FLANCILINA ROSA DE OLIVEIRA MATEUS - CPF: 513.479.031-00 (APELADO), THIAGO SILVA BARBO - CPF: 001.429.261-08 (ADVOGADO), SEBASTIAO TELES MATEUS - CPF: 191.234.001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000041-74.2011.8.11.0106

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
: FLANCILINA ROSA DE OLIVEIRA MATEUS E
SEBASTIAO TELES MATEUS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR FATO
IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Ao pacificar a matéria acerca da prescrição intercorrente a Segunda Seção do STJ, no julgamento IAC no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu que é desnecessária para a decretação a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos.

Demonstrado que percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência está em conformidade com o art. 85, §2º do CPC, não merece reparos a sentença para a sua redução.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 000041-74.2011.0106

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
: FLANCILINA ROSA DE OLIVEIRA MATEUS E
SEBASTIAO TELES MATEUS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial (cód.
69538) ajuizada por Banco Bradesco S.A.
em face de Francilina Rosa de Oliveira Mateus e Sebastião Teles Mateus.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
): acolheu a
Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte executada e
declarou a ocorrência da prescrição intercorrente com relação ao crédito extrajudicial acostado na inicial e

julgou extinta a ação de execução, nos termos do art. 924, V, do CPC/2015.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

APELAÇÃO
: o apelante sustenta que não houve inércia passível de acarretar a perda da pretensão, tampouco deixou de dar os andamentos necessários no processo, portanto não há falar em prescrição intercorrente.

Aduz que se não houve a satisfação total do crédito pleiteado até o momento, esta não se deu em razão da falta de tentativa em localizar bens livres e desembaraçados em nome da parte recorrida.

Alega que além da ausência de inércia, também não houve a sua intimação pessoal para impulsionar o feito, o que impossibilita a aplicação da prescrição intercorrente.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, alternativamente, requer a minoração do percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id. 71906997 – pág. 1
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N. 000041-74.2011.0106

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
: FLANCILINA ROSA DE OLIVEIRA MATEUS E
SEBASTIAO TELES MATEUS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial (cód.
69538) ajuizada por Banco Bradesco S.A.
em face de Francilina Rosa de Oliveira Mateus e Sebastião Teles Mateus.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
): acolheu a
Exceção de Pré-Executividade oposta pela parte executada e
declarou a ocorrência da prescrição intercorrente com relação ao crédito extrajudicial acostado na inicial e

julgou extinta a ação de execução, nos termos do art. 924, V, do CPC/2015.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

Cuida-se de Ação
de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco do Bradesco S.A., em face de Francilina Rosa de Oliveira Mateus e Sebastião Teles Mateus, ao argumento de que é credor em razão de operação bancária consistente no contrato de empréstimo pessoal com taxa pré-fixada, firmado em 22.07.1999, que concedeu aos executados um empréstimo no valor de R$ 6.354,91, para ser pago em 12 (doze) parcelas mensais, a primeira com vencimento em 22.08.1999 e a última em 22.07.2000 e em decorrência do crédito foi imitida uma nota promissória no valor R$ 8.346,36, que foi protestada por não ter sido paga as prestações vencidas em 22.09.1999 e seguintes.

Nota-se que ação foi distribuída em 05.01.2000, o despacho citatório ocorreu em 06.012000, os executados foram citados por edital em 26.09.2000, bem assim que o processo foi suspenso por diversas vezes, na tentativa de localizar bens penhoráveis do executado, e a constrição, por meio do sistema RENAJUD, somente ocorreu no ano de 2018.

Consta ainda que os executados apresentaram Exceção de Pré-Executividade em que sustentam a prescrição intercorrente da pretensão do autor, o que foi acolhida pelo Magistrado
a quo
ao sentenciar o feito.

Contra esta decisão recorre o autor,
ao argumento de que sempre promoveu todas as diligências necessárias, que não houve falta de impulso processual, bem assim que não foi intimado para manifestar no feito, o que impossibilita declarar a prescrição intercorrente.

O cerne deste apelo é saber se cabe reforma a sentença recorrida, a fim de afastar a prescrição intercorrente reconhecida nos autos. Alternativamente, saber se é caso de reduzir o percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

A
prescrição intercorrente
está inserida no lapso temporal que toma o
processo
executivo, em razão da inércia do exequente, e tem como consequência a extinção do feito.

O novo Código de Processo Civil estabelece que, deferida a suspensão do feito por falta de bens, o processo será suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, e nesse período se suspenderá o prazo da prescrição.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC/2015, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, §4º, do CPC/2015).

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso de execução de dívida líquida (art. 206, § 5º, I, CC) o prazo para exercer a pretensão executória é de 5 (cinco) anos, portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Ressalta-se ainda que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do exequente.

Por sua vez, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente.

No caso concreto, tem-se que processo ficou suspenso no período de 2002 até 2007, nova suspensão foi deferida no ano de 2011 (Id. 71906026 - pág. 1), pelo prazo de um ano, novamente suspenso em 26 de agosto de 2013, por mais um ano (Id. 71906026 - pág. 1), posteriormente foi deferido o prazo de mais 180 dias (Id. 71906036 - pág. 1).

Deferida nova suspensão por 30 dias em 5 de maio de 2015 (Id. 71906043 - pág. 1), transcorrido o prazo, o processo seguiu na busca de localizar bens penhoráveis, e novamente, em 31 de janeiro de 2016, foi deferida nova suspensão, pelo prazo de um ano (Id. 71906957 - pág. 1), o

feito permaneceu suspenso até 23 de fevereiro de 2017, quando foi certificado decurso do prazo de suspensão (Id. 71906960 - pág. 1).

Verifica-se que a constrição veicular realizada por meio do sistema RENAJUD somente ocorreu em 30 de janeiro de 2018 (Id. 71906969 - pág. 2).

Como se vê, por diversas vezes a marcha processual esteve paralisada por culpa do exequente, aqui apelante, em razão de insistentes pedidos de suspensão do feito e se mantinha em infrutíferas diligências em localizar bens dos devedores.

Observa-se, de todo o processado, que após a citação por edital, o exequente peticionava nos autos apenas para requerer a suspensão da execução, enquanto diligenciava na busca de bens do executado, ou solicitar a expedição de ofícios aos órgãos públicos.

Cumpre anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (destaquei)

Dessa forma, escorreita a sentença ao consignar que ocorreu comportamento desidioso do exequente durante o lapso temporal prescricional.

Consignou o Magistrado
a quo
:

“A contagem da prescrição, que se inicia após um ano da suspensão da execução, se dá, já sob a luz do CC atual, aplicando-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do referido Codex.

No caso em questão, o feito foi suspenso pela primeira vez em 19.11.02, recebendo manifestação do executado apenas em 17.08.07. Tão somente aqui não ocorrera a prescrição intercorrente, vez que, excluído o período suspensivo de 01 (um) ano, o exequente permaneceu inerte por menos de 04 (quatro) anos.

Contudo,
no caminhar da ação, foram realizados mais 05 (cinco) pedidos de suspensão do feito (fls. 166, 178, 181, 185 e 214/215). Ademais, durante o referido lapso temporal, foram realizadas tentativas de penhora; contudo, nenhuma resultou em constrição de bens dos executados (Bacenjud fls. 155/156 e 233/234 e Renajud fls. 205/206).

Somente em 2018 o exequente obteve diligência frutífera, resultando na inserção de restrição em veículos dos executados (fl. 241). Ainda que tenha sido realizada a constrição, o executado insistiu em nova suspensão do feito (fl. 246).

Vê-se que, desde 2002, a presente execução veio se arrastando sem qualquer medida que efetivamente tenha solvido, mesmo que em parte, a dívida. O executado se mostrou desidioso ao não apontar bens dos réus e não lograr penhorá-los, nem com o auxílio das diligências realizadas pelo juízo.

Assim sendo, tendo em vista que a suspensão do feito ocorreu em 19.11.2002, e o início da prescrição, por corolário, em 19.11.2003, tem-se que a presente execução se encontra prescrita, vez que só foram localizados bens em 2018, passados, por óbvio, mais de 05 (cinco) anos, tempo necessário para a configuração da prescrição.

Não é demais ressaltar que, conforme assente nas cortes nacionais, a realização de diligências infrutíferas na execução não se mostram hábeis a interromper ou sequer suspender a prescrição.”
(destaquei)

A sentença está em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior acima consolidada, motivo pelo que não merece ser cassada.

Ressalta-se que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor, conforme posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n. 1604412/SC, porque não se trata de caso de abandono da causa.

Na ocasião do referido julgamento pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, restou estabelecido que é desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte

exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor

seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da

prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi

devidamente observado na hipótese dos autos.

Veja-se que, n
o caso concreto, o autor, aqui apelante, foi devidamente intimado para manifestar acerca da Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos requeridos em que suscitaram a ocorrência da prescrição intercorrente, todavia, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Por derradeiro, no que tange ao percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência, a sentença está em conformidade com o art. 85, §2º do CPC, e não merece reparos para a sua redução.

Considerado os precedentes dos Tribunais Superiores, que registra a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Banco Bradesco S.A., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021